Tribunal: TJDFT
Processo: 0728861-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728861-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA BORGES LOPES AGRAVADO: SPIROS SCLIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MONICA BORGES LOPES, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0706707-41.2018.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por SPIROS SCLIROS, concluiu pela não incidência da prescrição intercorrente sobre a pretensão executória coligida pela a autora e, além disso, indeferiu o requerimento de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER. A decisão agravada (ID 240152622, autos de origem) foi proferida nos seguintes termos: Autos vieram conclusos para apreciação da ocorrência de prescrição intercorrente, ante a juntada das petições de ID 232573996 e 236690562. Em análise, entendo que não restou configurada a prescrição intercorrente, pois, conforme foi anteriormente pontuado na decisão de ID 180844975, o presente feito foi suspenso nos termos do art. 921, § 1o, III, do CPC e, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 23/08/2030, eis que o título executivo judicial é a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a reparar os danos causados em face das despesas realizadas pela executada, consoante ID 14656760, e o prazo prescricional é de 10 anos, nos termos do art. 205, do Código Civil, e de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF e artigo 206-A do Código Civil. A respeito do pedido de busca patrimonial em desfavor do devedor, por meio do sistema SNIPER, formulado pelo exequente nas petições de ID's 236690562 e 231820758, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos -SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são feitas individualmente, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Tenho, assim, que a pretensão carece de efetividade, uma vez que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas, os quais serão aglutinados no novo sistema enunciado. Ademais, o sistema ainda carece da implementação de uma interligação com os demais sistemas. Ressalto que informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Assim, INDEFIRO o pedido. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos moldes da decisão de ID 180844975. Em suas razões recursais (ID 74046549) afirma que o cumprimento de sentença se germinou de obrigação de pagamento de valores decorrentes de prestação de contas e de dividendos supostamente gerados em razão de vínculo societário anteriormente existente entre as partes. De tal forma, assinala que o objeto do presente cumprimento de sentença consubstancia-se em título executivo judicial. Nessa senda, informa que o processo foi alvo de suspensão processual durante o período de 05/04/2019 a 05/04/2020, havendo a suspensão se prolongado devido a pandemia de COVID-19, a qual ensejou a interrupção dos prazos processuais por força de normativos excepcionais, a exemplo dos Provimentos do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça, bem como do disposto no artigo 313, inciso VI, do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que o aludido processo apenas retornou à pauta processual apenas em 30/10/2020. Outrossim, informa que a marcha processual permaneceu sem impulso processual por período superior a 03 (três) anos, entretanto, o juízo a quo não reconheceu a prescrição da pretensão executória aviada, ao fundamento de que a demanda se configura como cumprimento de sentença, logo o prazo prescricional a incidir se perfaz como o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205, do CC. Sob essa ótica, contudo, a agravante sustenta que a obrigação objeto da execução possui natureza jurídica de obrigação de trato sucessivo, decorrente de relação societária anteriormente mantida entre as partes, razão pela qual incidiria, no caso, o prazo prescricional especial de três anos, previsto no artigo 206, § 3o, inciso III, do Código Civil. De tal maneira, assinala que a pretensão executória da parte foi fulminada pelo instituto da prescrição, haja vista que o processo careceu de movimentação processual válida no período compreendido entre 30/10/2020 e a presente data, ultrapassando, assim, o prazo trienal prescricional previsto. Ressalta, ainda, que a pretensão executória decorre de vínculo societário anteriormente mantido entre as partes e tem por objeto o pagamento de dividendos, bem como de valores inerentes à participação societária da agravante. Nesse descortino, indica que a sentença que embasa o presente cumprimento de sentença reconheceu que a obrigação imposta à agravante decorre da sua gestão como administradora da empresa, cenário que se enquadra no normativo previsto no art. 206, § 3o, VII, alínea “b” do Código Civil, o qual prever o prazo prescricional de 03 (três) anos para a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo: para os administradores, ou fiscais, da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembléia geral que dela deva tomar conhecimento. À luz dessa compreensão, sustenta que a decisão que fixou a aplicação do prazo prescricional geral decenal, em detrimento do prazo específico previsto no artigo 206, § 3o, inciso VII, alínea b, do Código Civil, incorreu em error in judicando, por desconsiderar a natureza da obrigação executada. Aduz, ainda, que resta consolidada pela jurisprudência do STJ que a definição do prazo prescricional deve observar a natureza jurídica da obrigação reconhecida no título, e não se vincula, de forma automática, à simples existência de uma sentença judicial transitada em julgado. Assinala que tal entendimento encontra respaldo na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, o que reforça a tese de que o prazo prescricional aplicável deve ser determinado em razão da natureza da obrigação material reconhecida no título judicial, e não por sua mera existência formal. Aduz, que à luz da natureza da obrigação reconhecida no título executivo, verifica-se que a pretensão em execução refere-se ao pagamento de dividendos oriundos de relação societária anteriormente mantida entre as partes. Tais valores, por sua própria configuração, ostentam natureza de prestação periódica e autônoma, característica típica das obrigações de trato sucessivo, uma vez que os dividendos são apurados e distribuídos em intervalos regulares, usualmente anuais, conforme os resultados financeiros obtidos ao longo de cada exercício social. De tal forma, o prazo prescricional a regular a pretensão deve ser o trienal, conforme o art. art. 206, § 3o, III, do Código Civil. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente. No mérito, requer a confirmação do reconhecimento da prescrição trienal, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso III, do Código Civil, com a consequente extinção do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID 74053679) É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Nesse exame superficial dos autos, observo, conforme consignado na sentença que embasa o cumprimento de sentença, este, por sua vez, objeto do presente agravo de instrumento, que a ação originaria do saldo devedor da ré, em favor do agravado, se classificou como ação de prestação de contas. A ação de prestação de contas não apresenta como objetivo imediato a responsabilização do administrador, mas sim verificar a regularidade da administração de bens, valores ou interesses alheios. De forma, que a pretensão voltada à responsabilização por atos de má gestão deve ser veiculada por meio de ação autônoma própria, com delimitação específica dos prejuízos, das condutas imputadas e o nexo causal entre o ato de gestão e o dano. Por essa razão, não se aplica ao caso o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, VII, “b”, do Código Civil, o qual regula, de maneira específica, a prescrição da pretensão de responsabilização civil (patrimonial) dos administradores ou fiscais, por atos irregulares na condução dos negócios sociais, praticados em desacordo com a lei ou com o estatuto da sociedade. Trata-se de norma que incide nas hipóteses de ação autônoma voltada à reparação de danos decorrentes de má gestão, e não em situações em que já houve formação de título judicial definitivo, como ocorre no cumprimento de sentença oriundo de ação de prestação de contas. É imperioso esclarecer que, no cumprimento de sentença oriundo de ação de prestação de contas, a pretensão executória tem por objeto o adimplemento do saldo apurado judicialmente, o qual já se encontra revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, motivo pelo qual se sujeita ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, que rege as pretensões fundadas em título judicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a parte pugna pela aplicação do prazo trienal com base na incidência dos ditames previstos no art. 206 do CC, §3o, inciso III, o qual tutela que prescreve em três anos a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela. Conquanto, a sentença que germinou o título judicial não discrimina a origem ou natureza jurídica das verbas inadimplidas, limitando-se a reconhecer o saldo devedor com base na ausência de documentação hábil a justificar os lançamentos contábeis realizados pela demandada. Diante disso, revela-se inviável a aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, §3o, III, do Código Civil, por ausência de correspondência objetiva entre a natureza da obrigação reconhecida e a hipótese normativa invocada, haja vista que o débito reconhecido judicialmente apenas foi apenas caracterizado, de forma genérica, como “saldo em favor do autor no valor de R$ 153.038,50 (fl. 921), visto que se referem a despesas realizados pela ré, durante a sua gestão, que não foram comprovadas.” De tal modo, deve-se aplicar o prazo prescricional geral de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de pretensão executória fundada em sentença judicial, não subsumível às hipóteses de obrigações de trato sucessivo ou prestações periódicas. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Não obstante, no que tange ao perigo da demora, a agravante não traz efetiva demonstração sobre qual seria exatamente o resultado de eventual demora no processamento e julgamento da demanda. Nesse sentido, não basta à recorrente proceder a eventual narrativa em torno de pretensos prejuízos ao seu direito, é imperioso que demonstre clara e objetivamente a natureza e efeito do alegado prejuízo e o perigo quanto a possível demora na respectiva análise. A peça inicial, no que se refere ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não atendeu a tais preceitos, de modo que resulta inviável a pretensão liminar antecipatória. Em tal rumo, não é razoável esperar que o julgador tenha que lançar mão de raciocínio integrativo, a partir de genérica narrativa sobre, p.ex., “flagrantes equívocos”, para concluir preenchidos os pressupostos especificados acima. Acerca do tema, esta Corte já decidiu que a “a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência pleiteada (imediata suspensão das cobranças), até porque não há indícios suficientes a subsidiar, por completo, a versão do agravante” (Acórdão 1852183, 07545148420238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante dessas constatações sumárias, compreendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator